Tribunal: TJSP
Processo: 2000156-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em face da Decisão que deferiu a tutela antecipada e fixou multa por descumprimento. Desacolhimento. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Astreintes. Aplicação da multa que visa conferir a efetividade da medida (artigo 537 do Código de Processo Civil). Multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido, limitada a R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em face da Decisão que deferiu a tutela antecipada e fixou multa por descumprimento. Desacolhimento. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Astreintes. Aplicação da multa que visa conferir a efetividade da medida (artigo 537 do Código de Processo Civil). Multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Valor bem fixado. Proporcionalidade entre a penalidade e a obrigação cujo cumprimento busca assegurar. Multa que pode ser revista a qualquer tempo, ausente verificação de excesso neste momento processual (REsp 1333988/SP do Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos Recursos Repetitivos). Decisão mantida. RECURO DESPROVIDO.